Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO INDENIZATÓRIA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativo aos valores recebidos a título de pensão indenizatória.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de ato administrativo. Narrou que em razão do falecimento e seu pai na cela da CPE, passou a receber pensão indenizatória. Explicou que, de acordo com sentença judicial, deveria ter recebido o benefício somente até completar 25 anos de idade, ou seja, 28/07/2012, porém não teve a pensão cancelada, ao contrário do que ocorreu com sua irmã. Aduziu ter acreditado que tal fato se deu em razão de seu histórico de leucemia. Esclareceu que somente quando fez requerimento do auxílio emergencial recebeu convocação acerca de cobrança de valores. Noticiou ter seu nome inscrito na dívida ativa. Sustentou ter recebido os valores de boa-fé.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 38854604) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade do ato administrativo que culminou na obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos após a beneficiária completar 25 anos.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que o pagamento indevido da pensão objeto dos autos deveu-se unicamente a erro operacional não embasado em qualquer interpretação errônea da lei, condição suficiente a justificar o dever de ressarcimento, ainda que a boa-fé estivesse presente. Requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21).
7. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
8. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que: i) a beneficiária tinha conhecimento de que o pensionamento ocorreria até que completasse 25 anos; ii) a pensão recebida por sua irmã nas mesmas condições foi encerrada no exato prazo determinado em sentença; iii) ao tempo da fixação do pensionamento a autora já era paciente com quadro de leucemia, fato não detalhado no título que lhe assegurou o benefício; iv) não há prova de qualquer fato superveniente que justificasse interpretação de que o fato de ter tido leucemia aos 2 anos de idade alteraria obrigação fixada muito após a aludida idade. Não comprovada a boa-fé objetiva e em se tratando de erro operacional, o ressarcimento ao Erário é devido.
9. Consta que a pensão indenizatória foi incluída na folha de pagamento da recorrida em julho de 2005 e somente foi excluída a partir de janeiro de 2021, data em que foi detectado o pagamento indevido. Neste sentido, 28/07/2012 a de 30/12/2020 houve o pagamento indevido que a rigor deveria ser ressarcido, ocorrido em aproximadamente 8 anos e cinco meses (Id. 50449836, fls. 9/12). No entanto, não consta dos autos os cálculos que embasaram o valor do ressarcimento determinado, sendo certo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito ao ressarcimento ora questionado. Neste sentido, ante a ausência de elementos que respaldem os cálculos que constam do ato questionado, é necessário reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão ressarcitória referente às pensões indevidamente pagas no período de 28/07/2012 a dezembro de 2015, ou seja, recebidas há mais de cinco anos da verificação do pagamento indevido pela administração pública.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão ressarcitória referente às pensões recebidas entre 28/07/2012 e 30/12/2015, reputando devido o ressarcimento dos valores referentes às pensões pagas a partir de então até 30/12/2020.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.